Tribunal: TJBA
Processo: 0000511-97.1999.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000511-97.1999.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: B OLIVEIRA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACO LTDA - ME e outros (3)

Advogado(s)
:
ANA ELVIRA MORENO SANTOS NASCIMENTO, ALEXANDRE BOTELHO PEREIRA, MARIANA ROCHA RODRIGUES FERRAZ DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL COM SEGUIMENTO NEGADO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 566/STJ. INÉRCIA DA FAZENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão que aplicou o Tema 566 do STJ e reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Saber se é cabível a prescrição intercorrente, diante da alegação de inércia atribuída ao Judiciário e da inaplicabilidade do Tema 566/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Constatada ciência da Fazenda quanto à ausência de bens ou localização do devedor, sem a adoção de medidas concretas por mais de seis anos.

4.Reconhecimento da prescrição com base no art. 219, § 4º, do CPC/1973. Inaplicável a Súmula 106/STJ por ausência de culpa exclusiva do Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Configura-se a prescrição intercorrente quando a Fazenda, mesmo ciente da não localização do devedor, permanece inerte por prazo superior a cinco anos. 2. A Súmula 106/STJ não se aplica em caso de culpa concorrente entre Fazenda e Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; CPC/1973, art. 219, § 4º; LEF, art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.10.2018 (Tema 566); STJ, AgInt no AREsp 1.061.836/SP, DJe 15.09.2017; STJ, AgInt no AREsp 892.251/RS, DJe 22.02.2017.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 0000511-97.1999.8.05.0137, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravados B OLIVEIRA Indústria Comércio e Exportação Ltda. - ME e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça